Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-07
Data de publicação: 2010-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 


A matéria relativa ao desmembramento do processo já foi apreciada e rechaçada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto na segunda questão de ordem no inquérito 2245 (que deu origem a esta ação penal), quanto no terceiro agravo regimental interposto no presente feito. 




Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal em agravos regimentais anteriormente interpostos na ação penal 470, “Não se conhece de Agravo Regimental contra decisão do relator que simplesmente dá cumprimento ao que decidido pelo Plenário da Corte.” 




Agravo regimental não provido.